Tribunal: TJSP
Processo: 2277373-31.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r n. 01/90, do Município de Cardoso, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras providências", e Lei no 2.415, de 12 de junho de 2006. Previsão de gratificação por zelo com veículos, máquinas e equipamentos, mas o que já é inerente à função correlata que se exerça. Gratificação genérica por nível universitário que não se justifica. Igualmente folga pelo dia do aniversário que não se liga a qualquer situação funcional, do desempenho do trabalho, ou de especial condição pessoal do servidor. Gratificação por participação em órgãos de deliberação colegiada. Fixação de valor que se sujeita à reserva de lei. Ação procedente, com efeito ex tunc e ressalva à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2277373-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n. 01/90, do Município de Cardoso, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras providências", e Lei no 2.415, de 12 de junho de 2006. Previsão de gratificação por zelo com veículos, máquinas e equipamentos, mas o que já é inerente à função correlata que se

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n. 01/90, do Município de Cardoso, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras providências", e Lei no 2.415, de 12 de junho de 2006. Previsão de gratificação por zelo com veículos, máquinas e equipamentos, mas o que já é inerente à função correlata que se exerça. Gratificação genérica por nível universitário que não se justifica. Igualmente folga pelo dia do aniversário que não se liga a qualquer situação funcional, do desempenho do trabalho, ou de especial condição pessoal do servidor. Gratificação por participação em órgãos de deliberação colegiada. Fixação de valor que se sujeita à reserva de lei. Ação procedente, com efeito ex tunc e ressalva à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2277373-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARDOSO e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARDOSO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITO "EX
TUNC" E RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Processo n. 2277373-31.2019.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Réu: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARDOSO E OU.
Voto n. 22.050
Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Lei
Complementar n. 01/90, do Município de Cardoso, que
“dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores
Municipais, Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal e
dá outras providências”, e Lei no 2.415, de 12 de junho de
2006. Previsão de gratificação por zelo com veículos,
máquinas e equipamentos, mas o que já é inerente à função
correlata que se exerça. Gratificação genérica por nível
universitário que não se justifica. Igualmente folga pelo dia
do aniversário que não se liga a qualquer situação
funcional, do desempenho do trabalho, ou de especial
condição pessoal do servidor. Gratificação por participação
em órgãos de deliberação colegiada. Fixação de valor que se
sujeita à reserva de lei. Ação procedente, com efeito ex tunc
e ressalva à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-
fé.
Cuida-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade dos incisos II, III e VI do artigo 15, do artigo 18, do
artigo 19, caput e parágrafo único, e do artigo 22, da Lei Complementar no
01, de 24 de agosto de 1.990, do Município de Cardoso, que “dispõe sobre
o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, Quadro de Pessoal
da Prefeitura Municipal e dá outras providências”, e da Lei no 2.415, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12 de junho de 2006, do Município de Cardoso, que “concede dia de folga
a servidor público municipal por ocasião de seu aniversário”. Argumenta
o autor que as disposições questionadas violam os artigos 5o, 24, § 2o, 1,
111 e 128 da Constituição do Estado de São Paulo. Argumenta que o zelo
com equipamento rodoviário, veículos e máquinas já é inerente à função,
razão pela qual não se justifica gratificação a este título, tanto quanto
aquela por nível universitário, genérica e indistinta, portanto alcançando
cargos em comissão, que não se sujeitam à exigência, além de cargos
efetivos cuja atribuição não se relaciona à formação superior ou outros que
já a exigem. Acrescenta que a gratificação por participação em órgãos
colegiados e bancas não pode ter seu valor submetido à fixação pelo
Executivo, destarte fora do regime da reserva legal. Por fim, defende que o
abono do dia do aniversário do servidor não atende a qualquer interesse
público ou exigência do serviço, assim ausente causa razoável à sua
instituição.
Processada
sem
liminar,
vieram
informações apenas da Câmara Municipal (fls. 167/177).
A Procuradoria de Justiça se manifestou a
fls. 193/200, reiterando seu pleito de procedência.
É o relatório.
Antes de mais nada, impende recordar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme acentua Hely Lopes Meirelles, as gratificações “são vantagens
pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão prestando
serviços comuns da função em condições anormais de segurança,
salubridade ou onerosidade (gratificação de serviço), ou concedidas como
ajuda a servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica
(gratificações especiais).” (Direito Administrativo Brasileiro, 41a ed.,
Malheiros, p. 596). Ainda nas palavras do autor, “as gratificações são
concedidas em razão das condições excepcionais em que está sendo
prestado um serviço comum (propter laborem) ou em face de situações
individuais do servidor (propter personam” (Idem, p. 597).
Mas, se é assim, por certo que as
gratificações não podem corresponder ao desempenho de uma função
comum em condições normais ou a uma condição pessoal do servidor que
igualmente seja comum para a função que desempenha.
Mais, são acréscimos que, enquanto
espécie de vantagens pecuniárias, se sujeitam ao princípio da reserva legal,
mesmo na fixação de seu valor (art. 128 da Constituição do Estado). Como
observa, ainda, Hely Lopes Meirelles, “a concessão das vantagens
pecuniárias só por lei pode ser feita, e por lei cuja iniciativa deve observar
os preceitos constitucionais dos artigos 61, par. 1o, II, “a”, e 63, I.” (Op.
cit., p. 589-590)
Pois tal o que releva ao controle objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das normas questionadas e que dispõem sobre vantagens aos servidores
municipais.
I
Em primeiro lugar, o artigo 15, II, da Lei
Complementar n. 01 do Município de Cardoso, dispõe que “será
concedida gratificação: (....) II
por zelo com veículos, máquinas e
equipamentos rodoviários.” E complementa o artigo 18 da lei
estabelecendo que esta gratificação devida ao servidor será “paga na base
de 10% (dez por cento de seu vencimento ou salário.”
Mas bem se vê tratar-se já de cuidado
próprio e inerente à função exercida pelo servidor incumbido da tarefa, que
a desempenha sem qualquer condição objetiva ou subjetiva especial, assim
de sorte a justificar a gratificação.
Este Órgão Especial, com efeito, já
examinou e afastou de lei municipal disposição idêntica. Confira-se:
“GRATIFICAÇÃO
POR
ZELO
COM
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS
Vantagem que pretende remunerar o
simples cumprimento de deveres funcionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inobservância ao interesse público e às
exigências do serviço Desrespeito aos
artigos 111, 128 e 114 da Constituição
Estadual,
bem
como
aos
princípios
constitucionais da Administração Pública
Configurada a inconstitucionalidade dos
§§ 1o e 2o do artigo 76 da Lei
Complementar n. 8/92, do Município de
Macedônia.”
(ADI
n.
2264118-06.2019.8.26.0000,
Moacir
Peres, j. 24.06.2020)
II
Segue a lei em discussão, agora, no inciso
III do mesmo artigo 15, prevendo a concessão de gratificação “pela
participação em órgão de deliberação coletiva e pelo exercício de encargo
membros de banca ou comissão de concurso ou seu auxiliar e pela
participação de membros da comissão municipal permanente de
licitações”, mas dispondo no artigo 19o que o valor desta mesma
gratificação “será fixado no próprio ato que designar o funcionário,
observados os limites do parágrafo único deste artigo.”
Pois o parágrafo único do preceito reza que
“o valor destas gratificações não poderá ser inferior a 5% (cinco por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cento) e nem superior a 40% (quarenta por cento) do vencimento ou
salário do servidor que a ela fizer jus.”
Certo,
porém,
que
a
sistemática
estabelecida rompe com o princípio da reserva legal para a gratificação e
fixação de seu valor (art. 24, par. 2o, 1, e 128, da Constituição do Estado).
Isto porque, afinal, a gratificação acaba não sendo fixada por lei, mas sim
por ato da autoridade que designa o servidor para participação em órgão de
deliberação colegiada, bancas ou comissões de concurso e de licitações.
Tampouco a situação se altera pela
consideração de que a lei já imponha limites à fixação por assim dizer
delegada, desde que o grande espaço entre o patamar mínimo e o máximo,
assim de 5% a 40% do vencimento do servidor, deixa em mãos da
autoridade nomeante, a rigor, margem de discricionariedade que não se
compadece com a exigência de que lei já fixe o montante da gratificação.
Mais,
permite-se
deste
modo
que
participações em órgãos ou comissões diversas se remunerem por valores
casuísticos, não previamente conhecidos e acaso diversos para a mesma
ocupação, em momentos distintos.
Lembre-se, porém, da observação inicial
sobre a vinculação das vantagens à legalidade e o que, de resto, este Órgão
Especial vem prestigiando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Como é cediço, a fixação de verbas
remuneratórias depende de previsão legal,
ainda que, por vezes, a iniciativa do
processo legislativo caiba a autoridade do
Poder Executivo ou do Poder Judiciário.
Nesse caso, a reserva de lei formal visa a
evitar a concessão de vantagens ou
prêmios a pessoas determinadas, em
detrimento
de
outras.
Trata-se
de
decorrência dos princípios constitucionais
administrativos
da
legalidade,
da
impessoalidade, da moralidade e da
eficiência. A douta Procuradoria Geral de
Justiça, a esse respeito, salientou que ́o
esquema normativo impugnado fornece ao
comando do Executivo Municipal ampla e
excessiva discricionariedade, permitindo-
lhe aquinhoar, por escolha imotivada ou
motivada por critérios alheios ao interesse
púbico primário, servidores credores das
bonificações
com
valores
variáveis,
pessoais e individualizados que não se
amoldam às exigências da moralidade e
impessoalidade, da razoabilidade e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse público, na medida em que é
permeável a critérios desprovidos de
objetividade, neutralidade, imparcialidade,
igualdade e impessoalidade. Na compreensão do princípio da
impessoalidade está, entre outros, a matriz
da igualdade, repudiando tratamentos
discriminatórios desprovidos de relação
lógica e proporcional entre o fator de
discriminação e a sua finalidade`.” (fls.
157,
g.n.).”
(ADI
n.
2264118-06.2019.8.26.0000,
Moacir
Peres, j. 24.06.2020)
O precedente ainda remete a outros:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 154
da Lei no 2.693, de 26 de agosto de 1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
Complementar no 94, de 24 de abril de
2013, ambas do Município de Bebedouro,
que assegura ao servidor ou funcionário
público designado para participar de
órgão de deliberação ou àquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participar como membro ou auxiliar de
comissão, o direito à gratificação não
excedente a 50% da referência do
vencimento de sua função ou cargo.
Alegação de ofensa aos princípios da
moralidade e impessoalidade, além de
inobservância ao postulado da reserva
legal (artigos 111 e 128 da Constituição
Estadual). Reconhecimento. Critério para
fixação da verba que não pode ser
delegado pela lei ao Chefe do Poder
Executivo. Embora seja do Prefeito Municipal a iniciativa da proposta (dispondo sobre remuneração de
servidores) toda questão (inclusive a
regulamentação) envolvendo fixação do
valor da gratificação deve ser tratada por
meio de lei (em sentido estrito), sob pena
de ofensa ao princípio da separação dos
poderes.
Precedentes.
Ação
julgada
procedente, ressalvada a irrepetibilidade
dos valores recebidos de boa fé pelos
servidores
até
a
data
do
presente
julgamento.
(
ADI
n.
2215205-
90.2019.8.26.0000; rel. Des. Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rodrigues; j. 12.02.2020)
“DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 79,
§§ 1o E 2o, DA LC 28/94, DO MUNICÍPIO
DE
PARISI
QUE
INSTITUI
GRATIFICAÇÃO
POR
REGIME
ESPECIAL DE TRABALHO A SER PAGA
AO SERVIDOR QUE A AUTORIDADE
ESCOLHER E QUE SE PRONTIFICAR A
FICAR À DISPOSIÇÃO DO TRABALHO
24 HORAS POR DIA PERCENTUAL DE
GRATIFICAÇÃO QUE PODE CHEGAR A
50% DA REMUNERAÇÃO E SERÁ
DEFINIDO
PELA
REFERIDA
AUTORIDADE
INEXISTÊNCIA
DE
CRITÉRIOS OBJETIVOS À CONCESSÃO,
BEM COMO DE INTERESSE PÚBLICO,
EVIDENCIANDO NÍTIDO AUMENTO DE
SALÁRIO A SER CONFERIDO, EM
EVIDENTE OFENSA À LEGALIDADE,
PELA
AUTORIDADE
SUPERIOR
VIOLAÇÃO PATENTE AOS ARTIGOS 24,
§2o,
I,
111
E
128,
TODOS
DA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCONSTITUCIONALIDADE
-
MANIFESTA, ORA DECLARADA "EX
TUNC",
DO
ARTIGO
79
E
SEUS
PARÁGRAFOS
1o
E
2o,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
28/94,
DO
MUNICÍPIO DE PARISI, OBSERVADA A
DESNECESSIDADE
DE
REPETIÇÃO
DOS
VALORES.
(ADI
n.
2194919-28.2018.8.26.0000;
rel.
Des.
Ferraz de Arruda; j. 13.02.2020)
III
No seu artigo 22, a Lei Complementar n.
01, dispõe que “os servidores, portadores de diploma de nível
universitário, terão direito a uma gratificação de 0,5% sobre o vencimento
ou salário.”
Porém, sabido que a gratificação genérica e
indistinta por conta da formação universitária, inclusive quando ela já seja
requisito do cargo ou não guarde qualquer pertinência com o seu
desempenho, não se justifica. De se lembrar que a gratificação implica
“vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do
servidor” (Hely Lopes Meirelles, Op. cit., p. 592), portanto sempre devido
o atendimento ao interesse público (art. 128 da CE), sendo que, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquela de nível universitário, como já se assentou em precedente deste
Colegiado, “serve de estímulo ao aperfeiçoamento e a expansão da
formação acadêmica dos servidores públicos, o que se coaduna com as
exigências do serviço e com o interesse público. É benéfico à
Administração Pública e à coletividade que o servidor ocupante de cargo
para cujo provimento se exige educação de nível médio venha a cursar a
graduação em área correlata às suas atribuições, o que em muito
contribuiria para a melhor prestação do serviço público.” (ADI n.
2264118-06.2019.8.26.0000, Moacir Peres, j. 24.06.2020)
Daí inadmitir-se a gratificação quando,
como no caso, de todo genérica. Colhe-se, deste Órgão Especial:
“DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO § 2o DO ART. 156 DA LEI
No 55, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1997, COM A REDAÇÃO DADA
PELO ART. 1o DA LEI No 461, DE 28 DE OUTUBRO DE 2011, AMBAS
DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ. NORMA QUE ESTABELECE ADICIONAL
DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
IPIQUÁ. Benefício genérico, pago mediante mera apresentação de título
universitário, em favor de servidores titulares de funções e cargos cujo
provimento já demanda nível superior de escolaridade. Descabimento.
Vantagem que não atende ao interesse público ou às exigências do
serviço, bem como ofende aos princípios constitucionais da moralidade,
razoabilidade e finalidade. Configurada violação aos arts. 111, 128 e 144

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Constituição Paulista. Precedentes. (ADI 2256454-21.2019.8.26.0000,
rel. Des. Cristina Zucchi, j. 24.06.2020)
“Vantagem remuneratória decorrente da
conclusão de nível universitário. A concessão de gratificação de nível
universitário genérica, indistinta e universal, a todos servidores públicos,
viola os princípios moralidade, imparcialidade, igualdade, razoabilidade,
finalidade e interesse público. Afronta ao disposto nos art. 111 e 128 da
CE. A vantagem remuneratória meramente decorrente da conclusão de
nível universitário não observa o interesse público ou às exigências do
serviço, mas apenas o interesse privado dos próprios servidores.
Precedentes do Órgão Especial. (ADI n. 2277330-94.2019.8.26.0000, rel.
Des. James Siano, j. 10.06.2020)
IV
Por fim, o artigo 1o, agora da Lei
2.415/2006, dispõe que “fica concedido aos servidores públicos
municipais de Cardoso o gozo de um dia de folga por ocasião de seu
aniversário.”
Veja-se, desde logo, a nenhuma correlação
da vantagem com qualquer situação funcional, do desempenho do trabalho,
ou de especial condição pessoal do servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este Órgão Especial já apreciou casos
anteriores de gratificações pelo aniversário, assim para decidir que:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE INCISO II DO ARTIGO 56 E DO ARTIGO
62, DA LEI COMPLEMENTAR No 85, DE 24 DE MARÇO DE 2009, DO
MUNICÍPIO
DE
ESTRELA
D'OESTE/SP
CONCESSÃO
DE
'GRATIFICAÇÃO ESPECIAL', A SER PAGA NO RESPECTIVO MÊS DE
ANIVERSÁRIO,
AOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
VIOLAÇÃO AOS PARÂMETROS INSCULPIDOS NO ART. 128 DA
CONSTITUIÇÃO PAULISTA PARA FIXAÇÃO DE VANTAGENS DE
QUALQUER NATUREZA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO
DESVINCULAÇÃO, ADEMAIS, DAS EXIGÊNCIAS DE SERVIÇO
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E RAZOABILIDADE
EXPRESSOS
NO
ARTIGO
111
DA
CARTA
BANDEIRANTE
OBSERVAÇÃO QUANTO À IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS
PAGAS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA PEDIDO
INICIAL
PROCEDENTE,
COM
OBSERVAÇÃO.”
(ADI
n.
2251672-68.2019.8.26.0000, rel. Des. Francisco Casconi, j. de
04.03.2020).
Do mesmo modo se assentou que “a
́gratificação de aniversário` instituída no âmbito do Município de
Maracaí não está amparada em condições anormais de serviço, pelo
contrário, busca premiar o servidor pela simples passagem de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aniversário, elegendo critério desarrazoado e descompromissado com o
interesse público. (ADI n. 2188918-90.2019.8.26.0000, rel. Des. Renato
Sartorelli, j. 11.12.2019)
Porém, mais que isso, este Colegiado já
teve ocasião de julgar lei idêntica, que concedia folga a servidor no dia de
seu aniversário. E vale conferir o quanto então decidido:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE LEI No 2.501/2009, DO MUNICIPIO DE
ALFREDO MARCONDES, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS AUTORIZAÇÃO PARA AUSÊNCIA NO
TRABALHO NO DIA DO ANIVERSÁRIO BENEFÍCIO QUE IMPLICA
EM DESCANSO REMUNERADO DO SERVIDOR, SEM QUALQUER
MOTIVO QUE JUSTIFIQUE DISPOSIÇÃO QUE NÃO ATENDE AO
INTERESSE PÚBLICO, ALÉM DE EXPRESSAR CLARA AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS
QUE
REGEM
A
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA,
PREVISTOS NOS ARTIGOS 111 E 128, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECRETADA PARA DECLARAR-SE
INCONSTITUCIONAL A LEI No 2.501/2009, DO MUNICÍPÍO DE
ALFREDO MARCONDES. (ADI n. 2277655-69.2019.8.26.0000, rel. Des.
Ferraz de Arruda, j. 27.05.2020)
Enfim, vê-se que os preceitos indicados das
duas leis questionadas efetivamente malferem os princípios da separação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de poderes, da reserva legal para fixação remuneratória, do interesse
público, da moralidade, finalidade e razoabilidade (artigos 5o, 24, § 2o, 1,
111 e 128 da Constituição do Estado de São Paulo).
Ante o exposto, julga-se procedente a
presente ação direta, com efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos
valores recebidos de boa-fé.
CLAUDIO GODOY
relator